Tribunal: TJDFT
Processo: 0721748-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS E DE PESQUISA DE BENS POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. TRANSCURSO DE TEMPO EXPRESSIVO. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
I. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas eletrônicos postos à disposição do juízo pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
II. O próprio decurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD e de consulta de bens pelo RENAJUD e pelo INFOJUD, dada a possibilidade de mudança da situação patrimonial do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo exequente.
III. Ante o interesse público na efetividade da jurisdição executiva, o juiz deve adotar as providências adequadas e necessárias para a satisfação do crédito do exequente, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
IV. O fato de a execução estar suspensa ou arquivada não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso dos mecanismos eletrônicos postos à disposição do juízo, a despeito do que prescrevem os artigos 921, § 3o, e 923 do Código de Processo Civil, na medida em que a providência não afeta os efeitos processuais da suspensão ou do arquivamento.
V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.